Tribunal: TJPA
Processo: 0809132-81.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809132-81.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: WILLIAN DOUGLAS DE SOUSA COELHO

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

PROCESSO Nº 0809132-81.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
WILLIAN DOUGLAS DE SOUSA COELHO

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ - SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR ARGUIDA PELO ESTADO DO PARÁ – PERDA DE OBJETO - REJEITADA – MÉRITO -
LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO
- POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE - OPORTUNIDADE DE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS -
O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, AINDA QUE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, TEM DIREITO A AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PARA OUTRO CARGO PÚBLICO, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.112/90
.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PERDA DE OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA.

O Estado do Pará sustenta a tese de que a pretensão do impetrante/agravado era obter provimento judicial que lhe permitisse participar do Curso de Formação da Polícia Civil do Distrito Federal, para o qual foi convocado para matrícula no período de 08 a 11 de junho de 2023 (Id. 15044474), período de 27.06.2023 a 25.08.2023.

Afirma que na data da concessão da liminar prestes a terminar o curso de formação (25/08/2023), de modo que de nenhuma utilidade a autorização judicial para afastamento do impetrante para participar daquela etapa do concurso. Destarte, por se tratar de concurso público, uma vez ausente numa etapa o candidato é reprovado do certame, não havendo outra oportunidade para compensar a falta.

Rejeito a tese levantada pelo Estado do Pará, pois deixou de juntar provas razoáveis que pudesse sustentar seus argumentos, ou seja, o Estado do Pará fez uma suposição de acontecimentos de fatos para justificar a possibilidade de perda de objeto da ação mandamental.

Nota-se que os fatos levantados pelo Estado do Pará podem não ter ocorrido e uma cassação de liminar ou denegação da segurança causaria um prejuízo irreversível ao impetrante/agravado, ou seja, caberia ao Estado do Pará a demonstração irrefutável de seus argumentos com documentos idôneos da suposta eliminação do impetrante/agravado do Concurso Público que prestou na Polícia Civil do DF, o que não ocorreu nos presentes autos.

Desse modo, rejeito a preliminar de perda de objeto.

MÉRITO

O impetrante/agravado é policial penal lotado na SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA deste Estado desde 17/03/2023, tendo sido empossado após regular aprovação em concurso público.

Constata-se que o impetrante se inscreveu no concurso público - EDITAL Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, para o cargo de agente e obteve êxito nas custosas etapas do certame, a saber: prova objetiva, prova discursiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, exames médicos, heteroidentificação, e aguarda, por fim, o curso de formação.

Afirma que diante desses fatos, surge a ameaça de lesão a direito que se visa coibir nesse
mandamus
, qual seja, a inexistência de previsão no estatuto ao qual o impetrante é vinculado de licença que viabilize sua participação nessa etapa - sem que isso implique na sua impensável exoneração ou sua irrazoável desistência do concurso.

Nesse cenário, em face a ausência de previsão legal, o impetrante, percebendo que Administração com fulcro no princípio da legalidade, qualquer pedido administrativo nesse sentido seria sumariamente indeferido, razão pela qual resolveu impetrar o presente
mandamus
.

A legislação estadual não possui previsão acerca da concessão de licença ao servidor, em estágio probatório ou não, para participar de curso de formação decorrente de aprovação em outro concurso público,
todavia, a Lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em seu art. 20, §4º

Nota-se que a Lei 8.112/90 (Lei do servidor público civil federal) prevê em seu art. 20, §4º, que o servidor público em estágio probatório poderá pedir afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública, entretanto, a Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará) não possui essa previsão legal, havendo uma lacuna na lei estadual, que pode ser suprida, por analogia, com a Lei Federal.

Tomemos como exemplo a Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará) que não versa sobre o afastamento com esse fim específico, qual seja: AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública.

Assim, diante da omissão de previsão legislativa que abranja tal benesse, todos os pedidos administrativos nesse sentido são negados pela Administração.

Desse modo, a única alternativa que resta ao servidor é a via judicial, pois é inteiramente razoável e proporcional a aplicação analógica e simétrica da Lei 8.112/90 que trata de forma pormenorizada o assunto.

Com relação à autonomia estadual, consagrada pela Constituição Federal, não sofre ela qualquer mitigação, pois não se está deixando de aplicar norma estadual em detrimento de legislação federal, mas, sim, utilizando-se da analogia para regular o caso em análise, ou seja, utiliza-se da Lei 8.112/90 para regular um caso semelhante, diante da omissão da lei estadual.

Assim, a legislação atinente, apesar de não prever o direito de afastamento do servidor para o fim de participar de curso de formação promovido por outro ente da Administração, não contém proibição em tal sentido, razão pela qual, a aplicação por analogia do art. 20, parágrafo 4º da Lei 8.112/90 pode ser atendida perfeitamente como medida de direito, garantindo a isonomia de direitos entre servidores públicos federais, estaduais e municipais, considerando que a finalidade do benefício pleiteado é a mesma para os servidores públicos de qualquer ente da federação.

A Constituição da República Federativa do Brasil em seu art. 37, inciso I estabelece que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

Dessa forma, impossibilitar ao servidor público estadual em período probatório de se licenciar para participar de curso de formação de etapa de concurso público, é tolher seu direito de igualdade de participação em relação aos outros candidatos do certame, sendo uma afronta à Constituição, que diz que todos os brasileiros têm acesso ao cargo público, desde que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

Os Tribunais Estatuais, em prol do princípio constitucional da isonomia têm entendido que o afastamento permitido pela §4º do art. 20 da Lei 8.112/90 deve ser estendido aos servidores públicos estaduais e para os casos de aprovação em concurso para cargo da administração pública estadual –
Precedentes desta Corte de Justiça e de outros tribunais transcritos no voto.

Nesse sentido, mantenho o entendimento de que a Lei nº 8.112/90, muito embora se refira unicamente ao afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para cargo na Administração Pública Federal, entendo ser possível a extensão de tal aplicação aos aprovados em concurso público para cargos das esferas governamentais estaduais, em homenagem ao princípio da isonomia.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER E JULGAR DESPROVIDO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Sessão Presidida pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado do Pará em face da Decisão Monocrática Id. 16775059, que concedeu a segurança em favor do agravado/impetrante Willian Douglas de Sousa Coelho.

Síntese dos fatos.

Em breve relato dos fatos antecedentes, aduz o Impetrante ter sido aprovado para provimento efetivo em cargo de policial penal (agente penitenciário), Concurso Público C-208, Edital n° 01/2021 SEAP/SEPLAD, assumindo suas funções no dia 17 de março de 2023.

Ressalta, em seguida, que concomitantemente fora aprovado em todas as fases para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal.

Esclarece que na iminência de ser convocado para frequentar o curso de formação policial no Distrito Federal, buscou no ordenamento jurídico paraense previsão legal sobre a possibilidade de concessão de licença não remunerada para participar do referido curso de formação policial civil no DF, sem contudo, ser exonerado do cargo de policial penal no Estado do Pará.

Sustenta que diante da lacuna legal requereu a referida licença não remunerada com fulcro na Lei 8.112/1990 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União).

Diante desses fatos, proferi decisão deferindo o pedido, conforme Id. 15503488.

Inconformado com a decisão liminar, o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso – Id. 15979328.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais – Id. 16571093.

O Mandado de Segurança foi julgado monocraticamente, concedendo a segurança e consequentemente, tornando prejudicado o Agravo Interno de Id. 15979328.

Inconformado com a decisão monocrática que julgou o mérito do mandado de segurança, o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno (Id. 17451114), pugnando pelo conhecimento e provimento, para reformar a decisão guerreada e, via de consequência, cassar a liminar deferida.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno – Id. 18039530.

O Estado do Pará peticionou requerendo a retirada do feito da pauta do plenário virtual – Id. 18545361.

Os autos foram apreciados pela Seção de Direito Público que à unanimidade de votos por meio do plenário virtual conheceu e julgou desprovido o recurso de agravo interno – Id. 18734569.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração com efeitos modificativos alegando que pugnou pela retirada de plenário virtual para efetuar Sustentação Oral, contudo houve omissão na análise do pedido de ID 18545361, o que acarreta a nulidade do Acórdão por cerceamento de defesa ao Ente Estatal. (Id. 18983026).

Em
decisão monocrática (Id. 19310320)
, conheci do recurso e no mérito acolhi o recurso de embargos de declaração para anular o Acórdão Id. 18734569 e determinar que a Secretaria da Seção de Direito Público realize a inclusão dos autos em pauta de julgamento presencial.

Logo em seguida, foi anunciado o julgamento na forma presencial do presente agravo interno a ser realizada no dia 25/06/2024, às 11:30h a realizar-se no dia 25-06-2024, às 11:30.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de AGRAVO INTERNO.

II – PERDA DE OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA.

O Estado do Pará sustenta a tese de que a pretensão do impetrante/agravado era obter provimento judicial que lhe permitisse participar do Curso de Formação da Polícia Civil do Distrito Federal, para o qual foi convocado para matrícula no período de 08 a 11 de junho de 2023 (Id. 15044474), período de 27.06.2023 a 25.08.2023.

Afirma que na data da concessão da liminar prestes a terminar o curso de formação (25/08/2023), de modo que de nenhuma utilidade a autorização judicial para afastamento do impetrante para participar daquela etapa do concurso. Destarte, por se tratar de concurso público, uma vez ausente numa etapa o candidato é reprovado do certame, não havendo outra oportunidade para compensar a falta.

Rejeito a tese levantada pelo Estado do Pará, pois deixou de juntar provas razoáveis que pudesse sustentar seus argumentos, ou seja, o Estado do Pará fez uma suposição de acontecimentos de fatos para justificar a possibilidade de perda de objeto da ação mandamental.

Nota-se que os fatos levantados pelo Estado do Pará podem não ter ocorrido e uma cassação de liminar ou denegação da segurança causaria um prejuízo irreversível ao impetrante/agravado, ou seja, caberia ao Estado do Pará a demonstração irrefutável de seus argumentos com documentos idôneos da suposta eliminação do impetrante/agravado do Concurso Público que prestou na Polícia Civil do DF, o que não ocorreu nos presentes autos.

Desse modo, rejeito a preliminar de perda de objeto.

I
II – MÉRITO

O impetrante/agravado é policial penal lotado na SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA deste Estado desde 17/03/2023, tendo sido empossado após regular aprovação em concurso público.

Constata-se que o impetrante se inscreveu no concurso público - EDITAL Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, para o cargo de agente e obteve êxito nas custosas etapas do certame, a saber: prova objetiva, prova discursiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, exames médicos, heteroidentificação, e aguarda, por fim, o curso de formação.

Afirma que diante desses fatos, surge a ameaça de lesão a direito que se visa coibir nesse
mandamus
, qual seja, a inexistência de previsão no estatuto ao qual o impetrante é vinculado de licença que viabilize sua participação nessa etapa - sem que isso implique na sua impensável exoneração ou sua irrazoável desistência do concurso.

Nesse cenário, em face a ausência de previsão legal, o impetrante, percebendo que Administração com fulcro no princípio da legalidade, qualquer pedido administrativo nesse sentido seria sumariamente indeferido, razão pela qual resolveu impetrar o presente
mandamus
.

A legislação estadual não possui previsão acerca da concessão de licença ao servidor, em estágio probatório ou não, para participar de curso de formação decorrente de aprovação em outro concurso público,
todavia, a Lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em seu art. 20, §4º, prevê:

“Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:

(...)

§4º Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97).”

Nota-se que a Lei 8.112/90 (Lei do servidor público civil federal) prevê em seu art. 20, §4º, que o servidor público em estágio probatório poderá pedir afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública, entretanto, a Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará) não possui essa previsão legal, havendo uma lacuna na lei estadual, que pode ser suprida, por analogia, com a Lei Federal.

Tomemos como exemplo a Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará) que não versa sobre o afastamento com esse fim específico, qual seja: AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública.

Assim, diante da omissão de previsão legislativa que abranja tal benesse, todos os pedidos administrativos nesse sentido são negados pela Administração.

Desse modo, a única alternativa que resta ao servidor é a via judicial, pois é inteiramente razoável e proporcional a aplicação analógica e simétrica da Lei 8.112/90 que trata de forma pormenorizada o assunto.

Com relação à autonomia estadual, consagrada pela Constituição Federal, não sofre ela qualquer mitigação, pois não se está deixando de aplicar norma estadual em detrimento de legislação federal, mas, sim, utilizando-se da analogia para regular o caso em análise, ou seja, utiliza-se da Lei 8.112/90 para regular um caso semelhante, diante da omissão da lei estadual.

Assim, a legislação atinente, apesar de não prever o direito de afastamento do servidor para o fim de participar de curso de formação promovido por outro ente da Administração, não contém proibição em tal sentido, razão pela qual, a aplicação por analogia do art. 20, parágrafo 4º da Lei 8.112/90 pode ser atendida perfeitamente como medida de direito, garantindo a isonomia de direitos entre servidores públicos federais, estaduais e municipais, considerando que a finalidade do benefício pleiteado é a mesma para os servidores públicos de qualquer ente da federação.

A Constituição da República Federativa do Brasil em seu art. 37, inciso I estabelece que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

Dessa forma, impossibilitar ao servidor público estadual em período probatório de se licenciar para participar de curso de formação de etapa de concurso público, é tolher seu direito de igualdade de participação em relação aos outros candidatos do certame, sendo uma afronta à Constituição, que diz que todos os brasileiros têm acesso ao cargo público, desde que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

Os Tribunais Estatuais, em prol do princípio constitucional da isonomia têm entendido que o afastamento permitido pela §4º do art. 20 da Lei 8.112/90 deve ser estendido aos servidores públicos estaduais e para os casos de aprovação em concurso para cargo da administração pública estadual, senão vejamos:

TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO TEMPO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - AFASTADAS. MÉRITO
. LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. DIREITO DOS SERVIDORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, "D", DA LEI 5.810/94 C/C LEI 8.112/90, ART. 20, §§ 4º E 5º. ANALOGIA
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação nº 00381658120088140301 (179087), 1ª Turma de Direito Público do TJPA,
Rel. Roberto Gonçalves de Moura. j. 24.07.2017, DJe 10.08.2017
).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §§4º E 5º. PREECHIMENTOS DO REQUISITOS
para a concessão da liminar. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. I- Momento processual que se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada, pois As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. II - Requisito da Probabilidade do direito preenchido, pois o Concurso da Polícia Rodoviária Federal é regulado pelo Edital n° 01- PRF/2013 o qual dispõe que sua realização é feita em duas etapas, e o agravado comprovou sua aprovação da primeira fase e convocação para a segunda fase. III- Requisito do dano irreparável ou de difícil reparação preenchido, pois a segunda é de caráter eliminatório, realizado em Florianópolis/SC, e, logicamente a não participação do concursando resulta na sua exclusão do certame. IV- Recurso conhecido e improvido, mantendo a decisão em todos os seus termos.
(2018.01827248-76, 189.508, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-09)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO SE CONFUNDEM COM O MÉRITO AFASTADAS. MÉRITO.
LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, D, DA LEI 5810/94 C/C LEI 8112/90, ART. 20, §§4º E 5º. ANALOGIA. PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 7°, III, DA LEI 12.016/2009. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.
1. Das preliminares. Rejeito as preliminares de carência da ação e impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que se confundem com o mérito e, serão com ele analisadas. 2. Do mérito. Possibilidade de afastamento de servidor estadual em estágio probatório para participação em curso de formação para ingresso em outro cargo público em outra unidade da Federação, sem prejuízo da remuneração. 3. Aplicabilidade do disposto art. 20 da Lei Federal nº 8.112/90 § 4º, possibilidade prevista no art. 92, alínea d, do Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais (Lei nº 5.810/94), que autoriza outras espécies de licença previstas em legislação federal específica. 4. A ausência de norma regulamentadora específica não pode obstar o reconhecimento do direito do impetrante, devendo o julgador buscar o direito em outra legislação, quando esta for compatível. 5. Em que pese a lei nº 8.112/1990 se refira especificamente ao afastamento para participação de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, sua utilização estende-se aos aprovados em concurso público para cargos das esferas estaduais. 6. O impetrante tem o direito de afastar-se do exercício das funções do cargo efetivo, todavia, durante a licença, ficará suspenso o estágio probatório, consoante estabelecido no § 5o do art. 20 da Lei nº 8.112/1990, sendo que tal período não será incluído nos três anos exigidos pelo art. 41, da Constituição Federal de 1988. 7. Presentes os requisitos previstos no artigo 7°, III, da Lei 12.016/2009. Decisão agravada mantida em seu inteiro teor. 8. Agravo de Instrumento conhecido improvido. Por unanimidade.
(2018.00925833-58, 186.882, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-13)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800749-21.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/07/2023 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LICENÇA REMUNERADA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI ESTADUAL 5.810/94. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI FEDERAL 8.112/90 POSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §§4º E 5º. RECURSO IMPROVIDO. 1. A ausência de norma regulamentadora específica não pode obstar o reconhecimento do direito do servidor público, devendo o julgador buscar o direito em outra legislação, quando com esta for compatível. 2. Em que pese a lei nº 8.112/1990 se referir especificamente ao afastamento para participação de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, sua utilização estende-se aos aprovados em concurso público para cargos de outras esferas governamentais, dada sua aplicação subsidiária. 3. O agravado tem o direito de afastar-se do exercício das funções do cargo efetivo, todavia, durante a licença, ficará suspenso o estágio probatório, consoante estabelecido no § 5o do art. 20 da Lei nº 8.112/1990. 4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807355-37.2018.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2019)

TJRJ:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - REJEITADA - PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSES PARTICULARES SEM REMUNERAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE - OPORTUNIDADE DE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS - SEGURANÇA CONCEDIDA.
O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, AINDA QUE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, TEM DIREITO A AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PARA OUTRO CARGO PÚBLICO, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.112/90.
(Mandado de Segurança nº 0100035-63.2015.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do TJMT,
Rel. Maria Aparecida Ribeiro. j. 01.06.2017, DJe 12.06.2017)
.

TJDF:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE AGENTE DA POLÍCIA CÍVIL. SERVIDOR DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. 1.
O servidor público do Distrito Federal, ainda que em estágio probatório, tem direito a afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na esfera distrital. 2. Não havendo conflito entre a Lei nº 8.112/1990, e a legislação de regência da Polícia Militar do Distrito Federal, é perfeitamente cabível a aplicação daquela, a fim de proporcionar o afastamento de servidor para participar do Curso de Formação da Polícia Civil do Distrito Federal, após a aprovação em concurso público.
3. Remessa de ofício e recurso desprovidos. (TJ-DF - APO: 20140110814218, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 28/10/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/11/2015 . Pág.: 263)

TRF1º:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO. CARGO DE ANALISTA DE FINANÇAS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE.
1. O funcionário público federal, ainda que em estágio probatório, tem direito de afastar-se do exercício do cargo, com opção pela remuneração respectiva, para participar de curso de formação profissional para provimento de cargo na administração pública federal. (Lei 9.624/98, artigo 14, § 1º).
2. Forte no princípio da isonomia, tal prerrogativa deve ser assegurada também nas hipóteses de aprovação em concurso para a Administração Pública Estadual. Precedentes desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (TRF-1 - AGA: 90495120104010000 DF 0009049-51.2010.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 20/03/2013, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.64 de 01/08/2013)

Nesse sentido, mantenho o entendimento de que a
Lei nº 8.112/90,
muito embora
se refira unicamente ao afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para cargo na Administração Pública Federal, entendo ser possível a extensão de tal aplicação aos aprovados em concurso público para cargos das esferas governamentais estaduais, em homenagem ao princípio da isonomia.

Ante o exposto, conheço do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Estado do Pará
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida in totum a decisão agravada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2024